Tribunal: TJDFT
Processo: 0750970-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. PENHORA DE PARTE DE PROVENTOS DO EXECUTADO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora e reduziu o percentual de constrição incidente sobre os proventos líquidos do executado de 20% para 10%.
2. O agravante sustenta nulidade da decisão por cerceamento de defesa e requer o restabelecimento do percentual de penhora originalmente fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a alegação de cerceamento de defesa deve ser acolhida; e (II) estabelecer se é possível restabelecer a penhora no percentual de 20% dos proventos líquidos do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de cerceamento de defesa não procede. Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de reconhecimento de nulidade processual em situações nas quais a decisão é proferida antes do término do prazo legal, tal providência exige a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, consagrado na jurisprudência e positivado no sistema processual civil.
5. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e remunerações, admitindo-se a mitigação excepcional quando preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família, conforme orientação do STJ.
6. A decisão agravada considerou a situação concreta do executado, que, embora receba proventos brutos elevados, sofre descontos obrigatórios e facultativos expressivos, resultando em proventos líquidos de aproximadamente R$ 6.441,36.
7. O executado comprovou despesas fixas relevantes, enquanto o credor agravante não demonstrou que a penhora de 20% não comprometeria a subsistência do devedor.
8. A redução da penhora para 10% revela adequada ponderação entre a efetividade da execução e a proteção ao mínimo existencial, sem inviabilizar a satisfação gradual do crédito.
9. Inexistem elementos que indiquem desproporcionalidade ou ilegalidade na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de reconhecimento de nulidade processual em situações nas quais a decisão é proferida antes do término do prazo legal, tal providência exige a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, consagrado na jurisprudência e positivado no sistema processual civil.”
2. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor, cabendo ao credor demonstrar a inexistência de prejuízo ao mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, 1.015, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, DJe 19/4/2023; TJDFT, Acórdão n° 1417191, 3a Turma Cível, DJE 16/5/2022.